Tribunal: STF
Processo: HC 84608
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E SEMILIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO
 POR INTERNAÇÃO-SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
        Adolescente submetido à
medida socieducativa de liberdade assistida. Prática de outro ato
infracional de que resultou a imposição da semiliberdade.
Impossibilidade de substituir as duas medidas pela internação-sanção
 por prazo indeterminado.
        A jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que a substituição somente é possível quanto às
medidas de proteção arroladas nos artigos 101 e 112, VII da Lei
8.069/90.
        Ordem concedida.